Tribunal: TJDFT
Processo: 0754847-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM OUTRA AÇÃO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS INEFICIENTES. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva quando se se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Se presentes os pressupostos da segregação cautelar, porque da descrição dos fatos ressai inequívoca a materialidade do delito, bem a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível a certeza quanto à autoria delitiva, a ordem de prisão se reveste de legalidade.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pela suposta prática do crime descrito no artigo 16, caput, da Lei 10.826/03 (porte de arma de fogo de uso restrito - arma de munições calibre .40), para a garantia da ordem pública, em razão do de reiteração delitiva, indicada pelas circunstâncias do crime.
4. Indefere-se o pleito de substituição por outras medidas cautelares se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.